Tribunal: TJDFT
Processo: 0707874-21.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0707874-21.2022.8.07.0012 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ROMAIANA MARTINS SILVA LOPES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. que, antes do julgamento, requereu a desistência do recurso, em razão do pagamento efetuado pela Apelada. A petição está subscrita pelo seu patrono, que detém poderes para a prática do ato (Id. 42975524). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência Id. 43844571, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil1, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT2. Retire-se o recurso da pauta de julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora